Tribunal: TJDFT
Processo: 0750671-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANATOCISMO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS JUROS INCIDENTES ATÉ NOVEMBRO DE 2021. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e determinou a incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021, no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária, a alegada existência de bis in idem e anatocismo, bem como a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
III. Razões de decidir: A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, que estabelece que a taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, não caracterizando anatocismo ou bis in idem, pois não há superposição de encargos, mas sim a sucessão de critérios de atualização a partir da Emenda Constitucional 113/2021. Ademais, não foi deferida qualquer medida liminar na ADI 7435/RS que afaste a aplicação do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.